Tribunal: TJSP
Processo: 1013455-97.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Apelação – Ação Reivindicatória – Sentença de procedência – Insurgência do réu tão somente com relação à indenização por benfeitorias – Possibilidade de dedução do pleito em contestação – Reconvenção não obrigatória – Exegese do art. 538, §§ 1 e 2, do CPC15 – Precedentes – Evidências de má-fé do Réu no exercício da posse do imóvel – Ressarcimento apenas das eventuais benfeitorias necessárias, a

Ementa:
Apelação – Ação Reivindicatória – Sentença de procedência – Insurgência do réu tão somente com relação à indenização por benfeitorias – Possibilidade de dedução do pleito em contestação – Reconvenção não obrigatória – Exegese do art. 538, §§ 1 e 2, do CPC15 – Precedentes – Evidências de má-fé do Réu no exercício da posse do imóvel – Ressarcimento apenas das eventuais benfeitorias necessárias, a serem apuradas em liquidação de sentença – Art. 1220 do CC – Ônus da sucumbência que deve ser mantido – Sentença parcialmente reformada – Recurso provido em parte.